Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731931-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN PARRODE BADAUY, FABIO PARRODE BADAUY, LUCIO PARRODE BADAUY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, determinou a suspensão do cumprimento de sentença em face dos recorrentes, avalistas e garantidores hipotecários da cédula de crédito bancária contratada pela sociedade empresarial Batatão Comercial de Batatas Ltda., em virtude da instauração de recuperação judicial em face da pessoa jurídica referida. Os agravantes alegam que, em virtude da superveniência da recuperação judicial da sociedade empresarial, o cumprimento de sentença instaurado em face dos recorrentes deveria ter sido extinto, considerando a novação da dívida operada, nos termos do art. 59, da Lei no 11.101/05, ao invés de suspenso. Aduzem, ainda, que foi alegado excesso de execução, sob o fundamento de que a correção monetária deve incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no. 11.101/05, não tendo havido manifestação sobre o tema na decisão agravada. Acrescentam que, além de não ter se manifestado acerca do aludido excesso da execução, a decisão recorrida não fixou os honorários sucumbenciais referentes ao montante excedido, qual seja, R$ 762.728,24 (setecentos e sessenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme detalhado na impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Isso porque, na hipótese vertente, os agravantes não chegaram a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Ademais, também não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, no tocante à alegação de que o feito deve ser extinto, porquanto, em primeira análise, tal pretensão parece esbarrar no entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado no 581, da súmula do STJ, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Igualmente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais no tocante à alegação de excesso de execução, porquanto o valor cobrado pelo recorrente parece estar em consonância com o previsto no dispositivo da sentença exequenda. Além disso, a fixação de honorários advocatícios sobre o montante excedido pressupõe o acolhimento da alegação de excesso de execução, o que não ocorreu na decisão agravada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:34:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator